Tribunal: STF
Processo: ARE 1423249
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, INDEPENDENTEMENTE DA CARGA DE TRABALHO. SÚMULA 47, TJCE. SÚMULA VINCULANTE 16. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL Nº 01/1993. AUTOAPLICABILIDADE DA NORMA LOCAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.



    1- Afasta-se a preliminar de sobrestamento do feito diante do reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo STF no RE nº 964.659/RS-RG, porquanto a suspensão prevista no art. 1.035, $ 5º, do CPC não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do Relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la, o que não houve no caso. Precedente do STF e das Câmaras de Direito Público do TJCE.



    2- O cerne da presente demanda consiste em analisar a possibilidade de a autora, servidora pública municipal, perceber o salário mínimo constitucionalmente garantido, independentemente da carga horária de trabalho por ela cumprida, bem como o adicional por tempo de serviço, incidente sobre sua remuneração.



    3- A sentença judicial sub examine amolda-se ao teor da Súmula 47 do TJCE e da Súmula Vinculante 16 do STF quanto à impossibilidade de remuneração total do servidor público em valor inferior ao salário mínimo, independentemente da carga de trabalho cumprida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.



    4- O direito da autora ao adicional de 1% (um por cento) por ano de serviço está previsto no art. 68 da Lei Municipal nº 01/1993, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Catunda. A servidora juntou aos autos as Relações Anuais de Informações Sociais - RAIS do ano de 2012, declaração de tempo de serviço, além de fichas financeiras 2012-2016 e declaração de frequência, a comprovar a não implantação do adicional requestado na percentagem prevista em lei. Por seu turno, o Município de Catunda não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.



    5- É autoaplicável a norma que prevê o pagamento de adicionais por tempo de serviço e estabelece de forma clara os critérios para sua implementação, haja vista a sua aptidão para produzir todos os efeitos relativamente aos interesses e situações que o legislador quis regular.



    6- A tese recursal da ausência de dotação orçamentária para a implementação e pagamento do adicional por tempo de serviço não prospera, porquanto os empecilhos de ordem financeira ou orçamentária não são justificativas para a não percepção de vantagem legitimamente assegurada por lei, consoante julgados do STJ e deste Sodalício.



    7- A prescrição incide somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio imediatamente anterior à propositura da ação, não sobre o fundo de direito, por cuidar-se de relação jurídica de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).



    8- Deve ser retificada a sentença quanto ao percentual arbitrado a título de verba sucumbencial, o qual há de ser definido, observada a majoração recursal, somente em fase de liquidação de sentença ($ 4º, II, art. 85, CPC), bem como a condenação do ente público em custas processuais, em face da isenção conferida pela Lei Estadual nº 16.132/2016.



    9- Quanto aos juros moratórios e à correção monetária, verifica-se que o Magistrado a quo fixou-os em consonância com a orientação jurisprudencial (STF, RE nº 870947, Tema 810; STJ, REsp nº 1492221, Tema 905), determinando que os juros moratórios serão aqueles aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E.



    10- Remessa necessária parcialmente provida e apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV e XIII, 37, caput e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente